Tribunal: TJDFT
Processo: 0723943-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0723943-96.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASSOCIACAO SOCIAL MERCEDARIA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença 0704016-66.2019.8.07.0018 promovido pela ASSOCIAÇÃO SOCIAL MERCEDARIA. De acordo com a certidão de ID. 60184421, os autos foram distribuídos aleatoriamente a esta Relatoria. Ocorre que, ao se analisar os autos originários, verifica-se a interposição do Agravo de Instrumento 0723770-09.2023.8.07.0000 à c. 5a Turma Cível, sendo o feito distribuído à e. Desembargadora Lucimeire Maria da Silva. Diante disso, considerando o comando do art. 81 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determino à Secretaria da Turma que providencie a redistribuição deste recurso para a c. 5a Turma Cível, adotando-se as cautelas protocolares. Cumpra-se. Brasília/DF, 13 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator